Tribunal: TJDFT
Processo: 0740679-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740679-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDER ROGERIO GUIMARAES AGRAVADO: MURILO FIRMO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, RANDER ROGÉRIO GUIMARÃES, contra decisão que não acolheu impugnação à penhora SISBAJUD realizada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Após despacho (ID 76575094) para complementação de documentação para análise do pedido de gratuidade, a decisão de ID 77021069 indeferiu o pedido e intimou o agravante para que realizasse o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Em manifestação (ID 77388759), o recorrente apresentou pedido de reconsideração com a reiteração a respeito do pedido de gratuidade, já manifestada na petição recursal e em resposta de ID 76982892. Brevemente relatado. Decido. De início, ressalto que o prazo concedido para realização do preparo é peremptório para o atendimento da ordem, sendo descabido qualquer pedido de reconsideração. Diante de tal quadro, o recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, o recorrente não atendeu a determinação e apresentou descabido pedido de reconsideração. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora